Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710614-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS. INDEFERIMENTO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA TERRACAP. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A perda dos direitos reais sobre o imóvel, cujos débitos a autora/agravante pretende incluir no REFIS, revela a ausência de seu interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento da apelação. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o, §3o, inciso IX, da LC 976/2020, porquanto presente o direito líquido e certo da recorrente de ter aplicada de forma correta a legislação e os benefícios da lei que instituiu o parcelamento fiscal, de eventuais débitos de natureza não tributária, pelo Programa REFIS 2020, dentre eles aqueles pertencentes à TERRACAP. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz as seguintes ofensas: a) artigo 5o, incisos XXXV, LV e LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 150 da CF, sustentando que a lei nova não pode retroagir para prejudicar o contribuinte; Defende, ainda, que a decisão impugnada julgou válida lei contestada em face da Constituição e de lei federal ( artigo 2o, §3o, da LC 976/2020 e Lei Federal 6.816/80). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios” (AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 2o, §3o, inciso IX, da LC 976/2020, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 150 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Por fim, é descabida a invocação das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição e de lei federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023